Tribunal: TJSP
Processo: 2226677-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Deferimento da liminar para determinar que o Estado de São Paulo se abstenha de exigir o Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) devidos ao Estado de São Paulo decorrentes das operações de remessa de mercadorias efetuadas pela empresa agravante a pessoas físicas e jurídicas não contribuintes do imposto situadas neste

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Deferimento da liminar para determinar que o Estado de São Paulo se abstenha de exigir o Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) devidos ao Estado de São Paulo decorrentes das operações de remessa de mercadorias efetuadas pela empresa agravante a pessoas físicas e jurídicas não contribuintes do imposto situadas neste Estado – Pretensão à extensão da medida deferida para obrigar o impetrado, ora embargado, a abster-se de impor qualquer sanção, restrição ou limitação de direitos, tais como o bloqueio do trânsito de mercadorias em barreiras fiscais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN), a inscrição do débito em Dívida Ativa, o cancelamento de inscrição estadual, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal) – Inadmissibilidade – Concessão parcial da liminar em razão do pleito genérico da agravante, ora embargante, para frustrar qualquer imposição de penalidade ou medida restritiva contra si em razão de eventos futuros e incertos, cujo elastério não se admite aqui nesta sede recursal - Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 2226677-88.2019.8.26.0000.